Tribunal: CARF
Processo: 10880.938763/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938763/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.824 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
SERVINET SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELA COMPOSTA POR RETENÇÕES
NA FONTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO
À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação de oferecimento à tributação da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n° 80.
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente
evidenciada na declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938763/2013-43
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SERVINET SERVIÇOS LTDA.,
em face do acórdão de n° 14-108.742, proferido pela C. 6a Turma da DRJ/RPO, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
064329307, de 04/09/2013, o qual afirma que o crédito constante da PER/DCOMP
40038.37358.250810.1.7.02-0512 foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo.

Da Manifestação de Inconformidade
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 38 e ss.), a interessada alega em síntese o
exposto a seguir.
Explica que se trata da homologação parcial da DCOMP no.
28320.88286.230910.1.3.02-1167, que informou o crédito de SN IRPJ do AC 2009.
A RFB entendeu como indevido o crédito aproveitado composto pelo Imposto de renda
retido na Fonte — IRRF, cujo rendimento supostamente não teria sido oferecido para
tributação e/ou a retenção não foi comprovada, conforme quadro apresentado pela RFB:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Informa que o outro crédito não confirmado pela RFB está vinculado a Declaração de
Compensação
—
DCOMP
no
01717.29556.080610.1.3.04-5036,
homologada
parcialmente em razão de uma suposta divergência na compensação, insuficiente em R$
6.468,98 para liquidação total do débito [demais estimativas compensadas].
Portanto, os créditos não confirmados totalizam R$ 423.009,31:

Ressalta que verificou divergência de R$ 29.483,77 entre os créditos não confirmados
(R$ 423.009,31) e o valor devedor (R$ 452.493,08), não sendo prestado nenhum
esclarecimento no Despacho e documentos complementares de análise de crédito.
Expõe então:
7. Considerando que o Despacho Decisório confirmou R$ 2.307.206,86 das
parcelas de composição do crédito, declarou como IRPJ devido R$ 1.054.689,34
(valor declarado pelo contribuinte na DIPJ 2010) e crédito de saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.252.517,52, sendo que compensamos R$ 1.675.526,82, entendemos
que o valor principal não homologado pela RFB é R$ 423.009,31 e que os R$
29.483,77 de diferença foram declarados por equívoco.
8. Caso V.Sa. entenda que R$ 29.483,77 é realmente devido, solicitamos
esclarecimentos adicionais para entender seu racional e um prazo
complementar para que possamos manifestar nossos comentários.
a) RECEITA CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE — IRRF — APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Informa que no ano calendário 2009, a SERVINET, além de contratar aplicações
financeiras de renda fixa, também efetuou resgates de aplicações constituídas em anos
anteriores.
Para efeitos contábeis e tributários, os rendimentos das aplicações financeiras de renda
fixa foram reconhecidos na conta contábil denominada "3202020003 - Rendimentos de
Aplicações Financeiras", sob o regime de competência, compondo o lucro operacional
conforme preceitua o art. 373 do Decreto n° 3.000/99.
Na elaboração da DIPJ 2010, ano calendário 2009, os rendimentos das aplicações
financeiras foram informadas na linha 23 - "Outras Receitas Financeiras" da Ficha 06A
— Demonstração do Resultado, fazendo assim parte da composição do lucro tributável
do período.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Com intuito de demostrar tais fatos, apresenta a composição da linha 23 - Outras
Receitas Financeiras:

Afirma que a mesma sistemática de consolidação foi aplicada para os anos calendários
anteriores. Em relação ao AC 2009, as instituições financeiras, em atendimento ao
disposto no art. 12 da IN SRF 698/06, apresentaram o Informe de Rendimentos
Financeiros (vide ANEXO I), com os rendimentos e as respectivas retenções de imposto
de renda na fonte - IRRF, sob o "regime de caixa", comprovando os resgates efetuados
ao longo do ano calendário 2009, consolidados da seguinte forma:

Aduz que os rendimentos auferidos nas operações de aplicações financeiras são
reconhecidos contabilmente e oferecidos para a tributação pelo "regime de
competência". Como as contratações das aplicações são de longo prazo, seus efeitos
monetários são refletidos desde o ano de contratação até seu resgate final.
Informa que, operacionalmente, reconhece em sua contabilidade o rendimento da
aplicação no mês de competência, montante estornado no mês seguinte e reprovisionado
considerando o rendimento acumulado. Ou seja, em cada mês, estorna o rendimento
registrado no mês anterior e reconhece novamente os rendimentos acumulados,
permanecendo no mês somente o rendimento líquido a que compete o mês. Quando do
resgate da aplicação, os rendimentos apropriados por competência foram estornados
pelo procedimento explicado, e o rendimento total é novamente registrado. No ANEXO
II, é possível visualizar os rendimentos apropriados mensalmente (e respectivo estorno
no mês seguinte), bem como o rendimento contabilizado no resgate.
Acrecenta que, no momento do resgate das aplicações, as instituições financeiras, fonte
pagadoras, efetuaram a retenção do IRRF sobre os rendimentos auferidos, ano que
aproveitamos as retenções para dedução do IRPJ anual devido.
Diante de tais esclarecemos, conclui que os rendimentos das aplicações financeiras
foram reconhecidos e submetidos à tributação no período de "competência", desde o seu
aporte inicial.
b) RECEITA CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE — IRRF — EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS
Informa que, no AC 2009, a SERVINET disponibilizou empréstimos a seus empregados
e cobrou juros sobre os mesmos. Sobre os rendimentos auferidos, a Servinet efetuou
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

autorretenção do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 734 do Decreto n°
3.000/99. Aduz que os rendimentos auferidos sobre os mútuos, reconhecidos
contabilmente pelo regime de competência, foram informados na DIPJ 2010 na linha 23
da Ficha 06 — Demonstração do Resultado, na rubrica "3202020004 — Juros sobre
Empréstimos a Funcionários", no montante de R$ 52.554,02, compondo, portanto, o
Lucro Líquido do exercício e submetido à tributação do IRPJ e da CSLL.

Sob o código 3426, recolhemos o imposto devido, à alíquota de 22,5%, conforme
comprovantes encaminhados no ANEXO III desta manifestação, totalizando R$
11.824,75.
Com esses esclarecimentos, entende como com evidenciado a tributação dos
rendimentos auferidos sobre os mútuos disponibilizados aos empregados, bem como
comprovado o imposto de renda recolhido (Anexo III).
c) DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO CONFIRMADAS
Explica que apresentou a DCOMP 01717.29556.080610.1.3.04-5036 no montante de
R$ 42.701,71 para compensar o IRPJ devido de Janeiro de 2009.
Da análise desta DCOMP, a RFB emitiu o Despacho Decisório n° de rastreamento
057861740
(Processo
Administrativo
10880-930.421/2013-85),
homologando
parcialmente o crédito pleiteado, restando um saldo devedor de R$ 6.468,98.
Em atendimento a referido Despacho Decisório, a Servinet pagou o DARF em
30/08/2013, sob o código 2362, sendo o valor principal R$ 6.468,98, multa R$ 1.293,79
e juros R$ 2.674,92, totalizando R$ 10.437,69. (vide ANEXO IV).
Assim não resta dúvida que este erário observou apenas a existência da homologação
parcial da DCOMP 01717.29556.080610.1.3.04-5036 e não se atentou que, em relação
ao Despacho Decisório emitido sob n° de rastreamento 057861740, a SERVINET já
tinha efetivado o pagamento, liquidando a pendência.
Do Pedido
Diante de todo o exposto, é o presente para requerer o provimento da
manifestação de inconformidade, reconhecendo-se integralmente o direito do
crédito pleiteado, com o consequente a) reconhecimento do IRRF, no montante
de R$ 416.540,33, b) reconhecimento do pagamento do valor de R$ 6.468,98 e
c) homologação de todas as compensações declaradas.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 23/07/2020, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o valor de IRRF não confirmado (R$ 416.540,33) se refere às retenções
de aplicações financeiras (R$ 404.715,58) e de empréstimos à
funcionários (R$ 11.824,75);
(ii)
realizamos consulta ao sistema DIRF e verificou-se que todos os valores
informados foram declarados pelas fontes pagadoras;
(iii)
para validar a dedução, conforme as expressas disposições do artigo 2o,
§4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do
regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes;
(iv)
da análise da DIPJ observa-se que apenas parte da receita informada
pelas fontes pagadoras foi oferecida à tributação;
(v)
devemos reconhecer o valor proporcional da receita oferecida à
tributação como parcela de retenção a deduzir, no valor de R$
257.165,27 (R$ 404.716,20 x 63,54%);
(vi)
há a parcela não reconhecida do código 3426, valor de retenção de R$
11.824,75, a qual a interessada informa ser referente aos empréstimos aos
empregados, em consulta aos sistemas da RFB, verificamos que há o
valor de recolhimento de R$ 11.824,75 no código de receita 3426 pela
manifestante;
(vii)
há também o recolhimento de IOF, no código de receita 7893;
(viii) nos termos da legislação em vigor (RIR/1999, arts. 729, § 3o, 732 e 733;
IN RFB no 1.022, de 2010, arts. 37, § 4o, 39, § 2o e 44; ADE Corat no 9, de
2002) o recolhimento cabe ao mutuante (beneficiário) pessoa jurídica,
nas operações de mútuo entre pessoa jurídica e pessoa física, quando o
mutuário for pessoa física.
(ix)
com base nas consultas efetuadas nos sistemas da RFB, verificamos que
houve o recolhimento no código 3426, então reconhecemos como
parcela de crédito a retenção no valor de R$ 11.824,75;
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

(x)
quanto às estimativas, informa a interessada que em atendimento a
referido Despacho Decisório, a Servinet pagou o DARF em 30/08/2013,
sob o código 2362, sendo o valor principal R$ 6.468,98, multa R$
1.293,79 e juros R$ 2.674,92, totalizando R$ 10.437,69. De fato, em
consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que o valor acima foi pago
em 30/08/2013;
(xi)
há de se conhecer o valor de R$ 6.468,98 como parcela do saldo
negativo em análise, que se refere às de estimativas que foram
regularmente compensadas;
(xii)
considerando como parcela de crédito parte das retenções decorrentes
das receitas financeiras (R$ 257.165,27 +11.824,75) e o pagamento do
saldo devedor da estimativa compensada (R$ 6.468,98), há o valor de
saldo negativo de R$ 1.527.976,52;
(xiii) em relação à divergência apontada de R$ 29.483,77 entre os créditos não
confirmados (R$ 423.009,31) e o valor devedor (R$ 452.493,08), cumpre
esclarecer a sistemática de imputação de pagamento. O valor informado
como crédito é atualizado e utilizado para compensar os débitos, na ordem
em que forem apresentados nas declarações de compensações originais. O
valor total do crédito reconhecido no Despacho Decisório (R$
1.252.517,52), após a atualização até a data de compensação de cada
débito, foi suficiente para extinguir o valor total de R$ 1.326.108,81;
(xiv) observa-se que o valor R$ 452.493,08 é o saldo devedor que não foi
amortizado. O crédito reconhecido de R$ 1.252.517,52, após a devida
atualização, amortizou o valor total de R$ 1.326.108,79 de débitos
declarados. Portanto, é preciso considerar a atualização dos valores, nos
termos da legislação, tanto do crédito, quanto dos débitos, para eventual
comparação entre o valor de crédito reconhecido e os valores de débitos
declarados;
(xv)
por fim, reconhece o crédito no valor adicional de R$ 275.459,00,
referente ao crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2009.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 953/957), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente contratou aplicações financeiras de renda fixa e efetuou
resgates de aplicações constituídas em anos anteriores, devidamente
reconhecidos na conta contábil 3202020003 (Rendimentos de Aplicações
Financeiras) sob o regime de competência;
(ii)
a conta sob análise foi devidamente informada na Ficha 06A
(Demonstração do Resultado), Linha 23 (Outras Receitas Financeiras) da
DIPJ 2010 (AC 2009), sendo devidamente incluída no lucro operacional
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

da Recorrente, nos termos do artigo 373 do Decreto no 3.000/99, vigente à
época dos fatos;
(iii)
comparando o saldo total de R$ 1.192.929,97 da conta contábil
3202020003 com o total de rendimentos tributáveis necessários à
obtenção do imposto retido objeto de compensação – no caso, o
montante de R$ 1.877.384,47 –, a Turma Julgadora entendeu que apenas
parte dos rendimentos fora oferecida à tributação por parte da Recorrente,
entendimento este que não coaduna com a verdade dos fatos;
(iv)
para melhor elucidar a questão, reapresentamos junto a este (Doc. no 01) o
razão contábil da conta 3202020003, com o objetivo de demonstrar que, a
bem da verdade, o valor de R$ 1.877.384,47 está inteiramente registrado
na conta contábil em questão;
(v)
os rendimentos auferidos nas operações de aplicações financeiras
referem-se a contratações de longo prazo, que são devidamente
reconhecidos pelo regime de competência. Significa dizer, portanto, que
os efeitos monetários são refletidos desde o início da contratação até o
resgate final;
(vi)
a contabilização mensal reconhece o rendimento da aplicação no mês
de competência, bem como os rendimentos acumulados – que são
provisionados e estornados, mês a mês, de forma que o reflexo contábil
do mês reflita apenas o rendimento líquido que lhe compete;
(vii)
significa dizer que o saldo acumulado do ano, de R$ 1.192.929,97, não
pode ser olhado isoladamente, pois nele estão refletidos o estorno da
provisão constituída em dezembro/2008, bem como a provisão
constituída em dezembro/2009 e estornada em janeiro/2010;
(viii) o saldo acumulado em 31.12.2009 declarado em DIPJ não demonstra, à
primeira vista, que os rendimentos objeto da compensação ora analisada
foram efetivamente tributados. Entretanto, em se desconsiderando o
efeito das provisões respectivamente estornadas e constituídas no início e
no fim do ano-calendário, torna-se visível a contabilização dos
rendimentos auferidos ao longo de 2009 no montante de R$ 1.879.785,00.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/01/2021 (e-fl. 950), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/02/2021 (e-
fl. 952), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 1.675.526,82 (um milhão,
seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos),
resultante de valores antecipados a título de estimativas compensadas, pagamentos e retenções
na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 11) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 2.730.216,16 (dois milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e dezesseis reais e
dezesseis centavos) reconheceu o valor de R$ 2.307.206,86 (dois milhões, trezentos e sete mil,
duzentos e seis reais e oitenta e seis centavos), a título de pagamento de estimativas
compensadas e pagamentos, glosando o montante de R$ 423.009,30 (quatrocentos e vinte e três
mil, nove reais e trinta centavos), de forma que o saldo negativo disponível resultou em R$
1.252.517,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

cinquenta e dois centavos), sendo insuficiente, portanto, para compensar os débitos informados
em PER/DCOMP. Confira-se:

A decisão proferida pela C. 6a Turma Julgadora reconheceu o crédito adicional
no valor de R$ 275.459,00 (duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove
reais), nos seguintes termos:
“Considerações Finais
Considerando como parcela de crédito parte das retenções decorrentes das receitas
financeiras (R$ 257.165,27 +11.824,75) e o pagamento do saldo devedor da
estimativa compensada (R$ 6.468,98), há o valor de saldo negativo de R$
1.527.976,52, conforme tabela abaixo:

Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

(...)
Observa-se que o valor R$ 452.493,08 é o saldo devedor que não foi amortizado. O
crédito reconhecido de R$ 1.252.517,52, após a devida atualização, amortizou o valor
total de R$ 1.326.108,79 de débitos declarados. Portanto, é preciso considerar a
atualização dos valores, nos termos da legislação, tanto do crédito, quanto dos
débitos, para eventual comparação entre o valor de crédito reconhecido e os valores de
débitos declarados.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, reconhecendo o crédito no valor adicional de R$ 275.459,00,
referente ao Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2009, a ser utilizado nas
compensações em litígio.” (e-fls. 941/943, g,n,)
Com efeito, extrai-se dos autos que a parcela em litígio refere-se à uma parte das
retenções na fonte, já que a decisão recorrida reconheceu o valor de R$ 257.165,27 (duzentos e
cinquenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), por ser proporcional
à receita oferecida à tributação.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“O valor de IRRF não confirmado (R$ 416.540,33) se refere às retenções de
aplicações financeiras (R$ 404.715,58) e de empréstimos à funcionários (R$
11.824,75).
(...)
Realizamos consulta ao sistema DIRF e verificou-se que todos os valores informados
foram declarados pelas fontes pagadoras.

Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
(...)
Observa-se que apenas parte da receita informada pelas fontes pagadoras foi
oferecida à tributação. Reproduzimos o quadro abaixo foi apresentado pela
manifestante para explicar a composição da linha 23 da DIPJ:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Observa-se a diferença do “Rendimento de Aplicação Financeira” informado pela
interessada e pelas fontes pagadoras em DIRF:

Desse modo, devemos reconhecer o valor proporcional da receita oferecida à
tributação como parcela de retenção a deduzir, no valor de R$ 257.165,27 (R$
404.716,20 x 63,54%).
Dos Juros sobre Empréstimos a Funcionários
Há a parcela não reconhecida do código 3426, valor de retenção de R$ 11.824,75, a
qual a interessada informa ser referente aos empréstimos aos empregados, cuja
justificativa no Despacho Decisório foi: “Retenção não comprovada e receita
parcialmente oferecida ou não oferecida à tributação”.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificamos que há o valor de recolhimento de
R$ 11.824,75 no código de receita 3426 pela manifestante:

(...)
Com base nas consultas efetuadas nos sistemas da RFB, verificamos que houve o
recolhimento no código 3426, então reconhecemos como parcela de crédito a
retenção no valor de R$ 11.824,75.” (e-fls. 937/941, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “os rendimentos auferidos nas
operações de aplicações financeiras referem-se a contratações de longo prazo, que são
devidamente reconhecidos pelo regime de competência”, nos seguintes termos:
11. Para melhor elucidar a questão, reapresentamos junto a este (Doc. no 01) o razão
contábil da conta 3202020003, com o objetivo de demonstrar que, a bem da verdade,
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

o valor de R$ 1.877.384,47 está inteiramente registrado na conta contábil em
questão.
12. Explica-se: os rendimentos auferidos nas operações de aplicações financeiras
referem-se a contratações de longo prazo, que são devidamente reconhecidos pelo
regime de competência. Significa dizer, portanto, que os efeitos monetários são
refletidos desde o início da contratação até o resgate final.
13. Por esta razão, a contabilização mensal reconhece o rendimento da aplicação no
mês de competência, bem como os rendimentos acumulados – que são provisionados
e estornados, mês a mês, de forma que o reflexo contábil do mês reflita apenas o
rendimento líquido que lhe compete.
14. Em outras palavras, significa dizer que o saldo acumulado do ano, de R$
1.192.929,97, não pode ser olhado isoladamente, pois nele estão refletidos o estorno da
provisão constituída em dezembro/2008, bem como a provisão constituída em
dezembro/2009 e estornada em janeiro/2010, conforme observado da conciliação
abaixo:

15. Desta forma, o saldo acumulado em 31.12.2009 declarado em DIPJ não
demonstra, à primeira vista, que os rendimentos objeto da compensação ora
analisada foram efetivamente tributados. Entretanto, em se desconsiderando o efeito
das provisões respectivamente estornadas e constituídas no início e no fim do ano-
calendário, torna-se visível a contabilização dos rendimentos auferidos ao longo de
2009 no montante de R$ 1.879.785,00.” (e-fl. 956, g.n.)
Ocorre que, não se está questionando a escolha da Recorrente pelo regime de
caixa ou de competência4, mas sim o fato de que os rendimentos auferidos com as aplicações
financeiras não foram oferecidos à tributação em sua totalidade.
Tanto que, o acórdão recorrido reconheceu as retenções em valor proporcional à
receita oferecida à tributação, nos seguintes termos:
“Observa-se a diferença do “Rendimento de Aplicação Financeira” informado pela
interessada e pelas fontes pagadoras em DIRF:

Desse modo, devemos reconhecer o valor proporcional da receita oferecida à
tributação como parcela de retenção a deduzir, no valor de R$ 257.165,27 (R$
404.716,20 x 63,54%).” (e-fls. 939/940, g.n.)

4 Tanto que a Solução de Consulta SRRF 9a Região n° 115, de 1999, teria concluído que “as empresas tributadas
pelo lucro presumido poderão, à sua opção, tributar o ganho de capital, bem como a receita bruta e demais receitas,
pelo regime de caixa ou de competência.”
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Cabe lembrar que, embora seja reconhecida a possibilidade de tributar as receitas
financeiras segundo regime de caixa, tal opção deverá ser exercida em relação a todas as receitas
auferidas pela pessoa jurídica, não podendo a escolha ser adotada casuisticamente, para cada
uma das receitas que compõem a base de cálculo do IRPJ.
O IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras somente é
deduzido do IRPJ apurado no encerramento do período de apuração caso as receitas
financeiras dos quais se originam tenham sido oferecidas à tributação. É o que consta do
artigo 599 do RIR/2018, verbis:
Art. 599. Para fins de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre
a renda devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34 ; Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo
único ; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10 ).
Parágrafo único. Na hipótese em que o imposto sobre a renda retido na fonte ou pago
seja superior ao devido, a diferença poderá ser utilizada na compensação de débitos
próprios, nos termos estabelecidos no art. 940 ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74 ).
Assim, independentemente do regime adotado, se de competência ou de caixa,
somente se admite, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar que a pessoa
jurídica deduza, do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na fonte, desde que
comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais incidiram o
imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando se que as receitas de aplicações financeiras
foram corretamente contabilizadas e oferecidas à tributação, segundo o regime de
competência, o IRRF correspondente pode ser aproveitado integralmente quando
do resgate dessas aplicações. (Processo n° 13804.001192/2002-38. Acórdão n° 1402-
002.921. Sessão de 22/02/2018. Relator Marco Rogério Borges, g.n.)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IRRF Os rendimentos
auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro devem ser
acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ,
ainda que não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a
pessoa jurídica tenha utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para
dedução do IRPJ apurado no período trimestral.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. A ocorrência de postergação de pagamento do
IRPJ em função da infração indicada pela fiscalização demanda prova da ocorrência de
pagamento espontâneo em período base posterior. (Processo n° 15758.000260/2008-65.
Acórdão n° 1802-001.372. Sessão de 13/09/2012. Relatora Ester Marques Lins de
Souza, g.n.)
Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração do IRPJ o IRRF (pelo regime de competência) sem oferecer à tributação
as receitas correspondentes, sob a justificativa de que “os rendimentos auferidos nas operações
de aplicações financeiras referem-se a contratações de longo prazo, que são devidamente
reconhecidos pelo regime de competência” (e-fl. 956, g.n.).
Em suma, a Recorrente pretende se valer do regime de caixa (no qual o registro
contábil é realizado com o ingresso efetivo dos recursos financeiros) para tributação das receitas
financeiras e do regime de competência (no qual os efeitos das transações são reconhecidos
contabilmente tão logo sejam produzidos) para aproveitamento do IRRF.
Ora, a Recorrente não só deixou de oferecer à tributação os rendimentos auferidos
pelas aplicações financeiras, como também utilizou as retenções de IRRF e as compensou com o
valor devido do IRPJ e pretende ainda deduzi-las novamente quando do resgate da aplicação.
Sem razão a Recorrente.
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.824 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938763/2013-43

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 991
DF CARF MF
Original